Tribunal: TJSP
Processo: 2233091-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com relação à CDHU. Recurso interposto pelo exequente.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – As Sociedades de Economia Mista sujeitam-se ao regime jurídico

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com relação à CDHU. Recurso interposto pelo exequente.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – As Sociedades de Economia Mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributários (artigo 173, §1o, inciso II da Constituição Federal), não gozando da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", e § 2o da Constituição Federal – Precedentes desta C. Câmara.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ISENÇÃO – Impossibilidade – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Súmula no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado o compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233091-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, é agravado CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DOS VOTOS CONCECDERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
2
VOTO No: 16862
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2233091-68.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITÁPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
AGRAVADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DE SÃO PAULO CDHU
JUIZ DE 1o GRAU: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE
2013 A 2016
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
CDHU

Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e
extinguiu a execução fiscal com relação à CDHU.
Recurso interposto pelo exequente.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INOCORRÊNCIA As
Sociedades de Economia Mista sujeitam-se ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações tributários (artigo 173, §1o,
inciso II da Constituição Federal), não gozando da
imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da
Constituição Federal Precedentes desta C. Câmara.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
ISENÇÃO
Impossibilidade

Discussão referente à análise do atendimento ou não dos
requisitos da isenção tributária Matéria que não pode
ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória -
Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-
executividade - Súmula no 393 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
INOCORRÊNCIA

Executada, compromissária vendedora, que não juntou a
matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou
ter registrado o compromisso de compra e venda no
Cartório de Registro de Imóveis
Presunção de
veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida

Legitimidade
concomitante
do
compromissário
vendedor e do promitente comprador para figurar no
polo passivo da execução fiscal
Inteligência do artigo
34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de
Direito Público.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade
rejeitada Prosseguimento da execução A exceção de
pré-executividade
só
acarreta
a
condenação
em
honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou
parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a
extinção da execução
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
3
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS move contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU e ROGERIO
FRANK DE OLIVEIRA.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 75/79 daqueles
autos, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela CDHU e julgou extinta a
execução fiscal em relação à excipiente, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Além disso, condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos
do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
O agravante (fls. 01/14) sustenta que a agravada ainda figura como proprietária do
imóvel, para todos os fins, inclusive, seu vínculo real com o imóvel permanece solenemente
registrado no cartório competente, por consequência, sua sujeição passiva está em
conformidade com os ditames do artigo 34 do Código Tributário Nacional e artigo 74 do
Código Tributário Municipal. Defende que a Lei Municipal no 2.053/2002 não tem natureza
isentiva, pois não versa sobre nada que preveja a exclusão do crédito tributário, não
especifica as condições e requisitos exigidos para a sua concessão e não há constatação de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro, nos termos do artigo 14 da Lei
Complementar no 101/2000. Além disso, aponta que a Lei Municipal no 2.053/2002 mostra-
se inconstitucional também pela razão de que prevê concessão de benefícios fiscais não
extensíveis às pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica e não
detêm monopólio na área em que atuam. Afirma que inexiste imunidade para empresas
estatais, conforme disposto no artigos 150, §2o e 173, §2o, ambos da Constituição Federal.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a reforma da r. decisão
agravada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da agravada e seja
determinado o prosseguimento do feito.
O agravo foi recebido e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 16).
A contraminuta veio (fls. 19/40).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU é sociedade de economia mista, criada para o atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado.
A respeito das sociedades de economia mista, dispõe a Constituição da República:
Art. 173 § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre: [...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
4
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários;
§ 2o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
(grifo nosso)
Assim, sendo sociedade de economia mista, é regida por normas de direito
privado, não gozando de imunidade, como tem reconhecido esta C. Câmara:
Imunidade
Tributária - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do
exercício de 2006 - Comarca de Penápolis - Ajuizamento em face da
CDHU
Admissibilidade - Imunidade recíproca inexistente na
espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista -
Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de
que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar
em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da
Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em
regime de exclusividade, o que não é o caso - Recurso provido. (TJSP,
Reexame Necessário no 0010339-48.2012.8.26.0438, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 19/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU do
exercício de 2006
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Município de Mogi das
Cruzes Imunidade reciproca Não cabimento, pois em se tratando
de ente privado do tipo sociedade de economia mista, não faz jus a
imunidade recíproca
Precedentes desta Câmara - RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2037188-71.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 21/05/2015, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU
dos exercícios de 2008 a 2011. 1) Alegação de imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição
de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Honorários
advocatícios - Exceção de pré-executividade rejeitada - Impossibilidade
de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios -
Precedentes do STJ - Decisão parcialmente reformada - Recurso
parcialmente
provido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2032110-67.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 16/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido, ainda: Apelação no. 0041728-67.2012.8.26.0562, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 09/04/2015, V. U.; Agravo de Instrumento no
2193681-13.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j.
13/11/2014, V. U.; Agravo de Instrumento no 2193675-06.2014.8.26.0000, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 11/12/2014, V. U.
Assim o reconhecimento da imunidade deve ser afastado.
DA ISENÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
5
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação
probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento,
ainda não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, o que se pretende é a discussão a respeito do reconhecimento
da isenção tributária no tocante ao IPTU.
A análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária não pode ser
conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida
no âmbito de exceção de pré-executividade, cujo espectro de cognição é limitado, nos
termos da Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do
IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título,
de modo que eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a
escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código
de Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
6
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008;
REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger
o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-SP, Primeira Seção, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe: 18/06/2009, V. U.) (grifo
nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente
registrado no Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente
vendedor do imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda
registrado não excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. PRECEDENTE: RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJE 10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME
DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão
de afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de
compra e venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor.
(STJ, Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, J. 05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J.
09/09/2016; STJ, REsp no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
7
de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso
de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção
no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do
imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J.
10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, alega-se que o imóvel foi transferido por meio de contrato de
compra e venda de imóvel.
Entretanto, a coexecutada CDHU não providenciou o referido instrumento nem a
matrícula atualizada do imóvel, não havendo elementos suficientes que permitam concluir
que a transferência da propriedade tenha sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
Dessa forma, a presunção de veracidade da CDA (artigo 204 do Código Tributário
Nacional) não foi elidida.
Embora referido instrumento possa ser considerado uma modalidade de
transferência da posse e que, por si só, poderia legitimar o compromissário comprador a
figurar na condição de sujeito passivo da relação tributária, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que é possível a manutenção, tanto deste, quanto daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel e, para
tanto, pode o Município optar por quaisquer das situações.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da coexecutada CDHU.
Por todo o exposto, deve a execução fiscal prosseguir também em relação à
CDHU.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum
grau, a extinção da execução. Se rejeitada, não há qualquer alteração no prosseguimento da
execução, restando inalterado, também, o panorama sucumbencial do feito, a ser resolvido
oportunamente pelo princípio da causalidade.
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO
VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em execução de pré-executividade julgada
improcedente. 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1491250/MS, 3a Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j.
05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifo nosso)
Esse também é a posição desta C. 15a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233091-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16862
8
Execução fiscal de Multa e ISS dos exercícios de 1999/2000 e 2004 -
Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução
- Decisão que deixou de condenar o excipiente ao pagamento de
verbas sucumbenciais - Pretendida condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
Impossibilidade - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento o
2054411-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 21/05/2015, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade oposta pela agravada restou,
neste grau, rejeitada, não sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso,
determinando o regular prosseguimento da execução fiscal contra a agravada. Resta afastada
a sucumbência.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR